Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME HABITUAL. REITERAÇÃO DA CONDUTA APÓS INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 82, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou, por duas vezes, em continuidade delitiva, pela prática da contravenção penal prevista no art. 47, do DL 3688/41, à pena definitiva de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. O réu/apelante, em suma, requer a sua absolvição, dada a insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela exclusão do aumento de pena em função da continuidade delitiva.

4. Sem contrarrazões.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57144356).

6. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigne-se, outrossim, que se trata de contravenção penal habitual, sendo imprescindível a reiteração da conduta censurada para fins de consumação.

7. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.

8. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas.

9. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP).

10. Na espécie, do conjunto probatório constante dos autos, notadamente do Registro de Atividade Policial n. 240342-2022 e da prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extrai-se que o réu/apelante, em 17/12/2022 e em 06/05/2023, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, respectivamente, na avenida Hélio Prates, QNL 23, Taguatinga Norte, e na QNB 07, Avenida Samdu, Taguatinga Norte, sem atender às condições legais (art. 11 da Lei 12.587/12 e Leis Distritais 2.843/2001 e 4.011/2007). Frise-se que o TCO, processado sob o n. 0708729-78.2023.8.07.0007, relativo ao fato contravencional do dia 06/05/2023 foi arquivado, a fim de se evitar o bis in idem, haja vista a sua apuração nestes presentes autos.

11. Dessa maneira, as condutas sob exame subsomem-se à contravenção penal do art. 47, da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelante aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora, nos exatos termos da sentença.

12. Por derradeiro, insustentável a tese defensiva de afastamento da causa de aumento concernente à continuidade delitiva, isso porque, os dois fatos analisados cuidam de contravenções penais autônomas, consideradas legalmente como uma só, por ficção jurídica, observando as condições de tempo e modo em que executadas, de forma a fazer incidir a majorante da continuidade (art. 71, CP). Isto é, não constituem, isoladamente, um indiferente penal, por supostamente integrarem o bloco de habitualidade para a consumação da contravenção. A habitualidade necessária à configuração da figura típica em comento foi largamente atestada pela FAP de ID 56388356 e 56388357, sendo certo que, “mutatis mutandis”, “não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado”. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022). Ou seja, após a instauração do TCO relacionado ao transporte irregular no dia 17/12/2022 (ID 56388348), o apelante voltou a praticar a mesma conduta contraventora, restando detido em flagrante em 06/05/2023 (PJE 0708729-78.2023.8.07.0007), o que denota a prática de duas condutas consumadas do art. 47, DL 3688/41, encaradas, reiterando-se, como uma só, com o respectivo acréscimo de pena. No mesmo trilhar, confira-se: “Assiste razão ao Ministério Público. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos”. (Acórdão 1629569, 07023982920228070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, Publicado no PJe: 27/10/2022).

13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.